Tribunal: TJSP
Processo: 2200105-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ajuizada por ex-beneficiários de plano de previdência privada – buscado ressarcimento de volume jungido a reserva de poupança - passo de cumprimento de sentença – impugnação rejeitada – inconformismo voltado contra o não afastamento/minoração da multa cominatória – discussão estranha – execução restrita à cobrança de multa imposta por litigância de má-fé (art.

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ajuizada por ex-beneficiários de plano de previdência privada – buscado ressarcimento de volume jungido a reserva de poupança - passo de cumprimento de sentença – impugnação rejeitada – inconformismo voltado contra o não afastamento/minoração da multa cominatória – discussão estranha – execução restrita à cobrança de multa imposta por litigância de má-fé (art. 80, incs. IV e V, CPC) a que condenada a agravante em decisão não recorrida editada em sede de cumprimento de sentença diverso, pretérito – coisa julgada material – infringência ao princípio da dialeticidade – exegese do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000073074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200105-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, são agravados
EURIDES BOTTA, JOÃO PINHEIRO DE AZEVEDO, JEFERSON BORINI,
HUMBERTO CASTELO NETO, FLORIVALDO CORREI DE ALMEIDA, ELDER
WANDERLEY RAMOS DE SOUSA, CELSO LUIZ COELHO, CARLOS APARECIDO
THIAGO, ANTONIO GIRÃO ROBERTO FILHO e ALCIR DOS SANTOS BONFIM.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 2/7
Voto n. 9632 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2200105-61.2020.8.26.0000
Origem: Santo André 7a Vara Cível.
Agravante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros.
Agravados: Alcir dos Santos Bonfim e outros.
Juiz de Direito: Marcio Bonetti.
Agravo de instrumento ação ajuizada por ex-beneficiários de plano de
previdência privada
buscado ressarcimento de volume jungido a
reserva de poupança - passo de cumprimento de sentença impugnação
rejeitada inconformismo voltado contra o não afastamento/minoração
da multa cominatória discussão estranha execução restrita à cobrança
de multa imposta por litigância de má-fé (art. 80, incs. IV e V, CPC) a
que condenada a agravante em decisão não recorrida editada em sede de
cumprimento de sentença diverso, pretérito coisa julgada material
infringência ao princípio da dialeticidade exegese do art. 1.021, §1o, do
Código de Processo Civil recurso não conhecido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Fundação
Petrobrás
de
Seguridade Social
PETROS em recurso de agravo de instrumento,
circunstanciado por pedido de concessão de efeito suspensivo, extraído de
autos de ação ressarcitória (processo n. 0003984-96.2011.8.26.0554), em passo
de cumprimento de sentença (processo n. 0021063-10.2019.8.26.0554), que lhe
movem Alcir dos Santos Bonfim e outros; observa reclamar reforma a r. decisão
em folhas 298/300 dos autos principais que trouxe rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença; objetiva ou o afastamento ou a minoração do volume
exequendo, e assim ao argumento de que “as astreintes estipuladas, no valor
de R$67.470,07 (sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e sete
centavos), ofendem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”,
notadamente porque “as astreintes possuem natureza coercitiva para que o
devedor da obrigação a cumpra, não tendo caráter de dívida de valor vez que,
nesta hipótese, acabaria tendo sua natureza alterada para a de perdas e
danos, desvirtuando a sua função precípua de impelir o cumprimento de
eventual obrigação imposta ao transformar-se em lídima indenização de
cunho pecuniário”, de modo que a mantença do valor da multa “ensejará, em
verdade, na concessão de uma indenização material, não postulada pela agravada”;
pede, na esteira, anunciando a existência de recursos pendentes, a revogação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 3/7
ou minoração das “astreintes” “na forma do art. 537, §1o, do CPC”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 09/11), registrados
indeferimento de efeito suspensivo (fls. 62/64) e oferta de contraminuta (fls.
67/69).
É, em síntese, o necessário.
A r. decisão agravada veio nos seguintes termos: “[...] A
impugnação apresentada pela devedora se mostra vazia de fundamento.
Conforme se vê da decisão copiada as fls. 248/250, transitada em julgado em
11/12/2018 (fls. 256), a impugnante foi condenada a pagar a multa de 5%,
nos termos do art. 811 do novo CPC. Com base nisso, ocorreu a coisa julgada
material. Isso significa que a decisão não pode mais ser modificada (o
'branco' se torna 'preto' e o 'preto' se torna 'branco'). Ante o exposto, julgo
procedente o cumprimento da sentença apresentado por ALCIR DOS SANTOS
BOMFIM E OUTROS contra PETROS FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL. Tendo em vista a sucumbência suportada que é objetiva arcará a
impugnante com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do
impugnado, ora arbitrados, de acordo com o art. 85, parágrafo sexto e oitavo,
do novo Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da execução. Defiro a
expedição da guia de levantamento do valor depositado a fls. 294. [...].”. (fls.
298/300)
Tem-se, no cenário, do cotejo entre o r. pronunciamento
combatido e as alegações constantes do agravo, que não cuidou a recorrente,
nos termos do artigo 1.021, §1o2, do Código de Processo Civil, apresentar
fundamentação adequada à demonstração de que o r. “decisum” mereça
1 De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior
a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
2 Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§1o. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 4/7
reforma; insurge-se contra a mantença de imposto pagamento de “astreintes”.
Ocorre que a execução a que se atrela a impugnação em
debate não versa astreintes , mas multa por litigância de má-fé a que
condenada em autos de cumprimento de sentença diverso, pretérito, sob n.
0003984-96.2011.8.26.0554; confira-se:
“ALCIR
DOS
SANTOS
BOMFIM,
ANTONIO
ROBERTO GIRÃO FILHO, CARLOS APARECIDO THIAGO, CELSO LUIZ
COELHO, ELDER WANDERLEY RAMOS DE SOUSA, EURIDES BOTTA,
FLORIVALDO CORREIA DE ALMEIDA, HUMBERTO CASTELLO NETO,
JEFERSON BORINI e JOÃO PINHEIRO DE AZEVEDO ajuizaram ação
contra FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS,
objetivando a condenação da ré na devolução da totalidade das suas
reservas de poupança oriundas do plano de previdência privada
firmados pelas partes.
A ação foi julgada improcedente, mas a E.
Segunda Instância acolheu a pretensão inicial.
Iniciada a execução do julgado no importe de
R$883.645,38 (fls. 910/925), a executada apresentou impugnação
(fls. 962/966) sustentando excesso de execução.
Por determinação deste Juízo (fls.1077), as
contas apresentadas pelas partes foram analisadas por perito contábil
(fls. 1102/1122 e 1193/1194), laudo esse devidamente homologado
(fls. 1208).
A executada informou ter interposto recurso
contra a decisão supra (fls.1234 e 1240/1254), contudo, passados
mais de um ano, não houve qualquer comunicação oficial sobre a
existência desse recurso.
Decido.
Conforme manifestação do 'expert' de confiança
do Juízo
que acolho 'in totum'
a conta apresentada pelos
exequentes/impugnados está em conformidade com a decisão que
constituiu o título de crédito.
Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação
ao cumprimento da sentença apresentada, devendo a execução
prosseguir pela quantia de R$1.143.716,47 (corrigido até maio de
2017).
Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de
levantamento dos valores depositados nos autos, conforme solicitação
de fls. 1263/1265.
De outra banda, analisando os autos, constato
que a executada, ao informar indevidamente ter recorrido da decisão
que homologou as contas do perito, causou a paralisação do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 5/7
por vários meses, afrontando, assim o disposto no art. 80, incs. IV e
V3 do Código de Processo Civil, razão pela qual, nos termos do art. 81
do mesmo diploma legal, reconheço sua litigância de má-fé e a
condeno ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da execução.
Tendo em vista a sucumbência suportada que é
objetiva
arcará a impugnante com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados, de
acordo com o art. 85, parágrafo sexto e oitavo, do novo Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor da execução. Int.”.
E na moldura inviabilizado emergiu o confronto das razões
de decidir com as expostas no recurso; o mm. juiz de direito “a quo” bem
elucidou o contexto; a execução repousa exclusivamente em multa por
litigância de má-fé a que condenada a agravante em decisão transitada em
julgado; a recorrente, em suas razões recursais, nada trouxe a alicerçar o
afastamento da verba, e em sendo certo que a impugnação específica dos
fundamentos do “decisum” guerreado é pressuposto recursal, de rigor o não
conhecimento do inconformismo; veja-se, nesse sentido, “mutatis mutandis”,
julgado informado em nota doutrinária: “Não preenche
o pressuposto
de
admissibilidade

da
regularidade

formal
a
apelação

cujas
razões
estão
inteiramente
dissociadas
do que a sentença
decidiu, não podendo ser
conhecida
(JTJ 165/155) .” - Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 13a Edição, Editora Revista dos Tribunais,
página 1023.
E ainda a precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO

AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS
DO QUE
DISCUTIDO

EM
JUÍZO
NA
PETIÇÃO

INICIAL
E
NA
SENTENÇA.

NEGATIVA
DE CONHECIMENTO.
ART. 514, II, CPC. (...) As razões de
apelação
dissociadas
do que levado a juízo pela petição inicial e
decidido pela sentença
equiparam-se
à ausência de fundamentos
de
fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos
de
3 Art. 80 Considera-se litigante de má-fé aquele que: ... IV opuser resistência injustificada ao andamento
do processo; V proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 6/7
regularidade
formal da apelação
. 3. Não se conhece de apelação
cujas
razões estão dissociadas
da sentença
que a decidiu. 4. Recurso
especial não provido.” (g.n.) (STJ, REsp 1209978/RJ, 2a Turma, Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, D. J. 03.05.2011).
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
Razões dissociadas
do conteúdo
da
decisão recorrida.
A peça recursal, conforme
é cediço, deve impugnar,

de forma específica,
os fundamentos
da decisão recorrida.
Desrespeito

ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo
Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido”.
(REsp no 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Vazio, ainda assim não fosse, o buscado afastamento da
imposição; a uma porque a agravante insiste no manejo que acabou por ensejar
a aplicação da penalidade, ventilando, nestes, a existência de recursos
pendentes (fl. 04
item 18 in fine ), e isso mesmo em face do trânsito em
julgado, em 11/12/2018, da decisão que trouxe sua condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé - comunicação mendaz acerca da interposição
de agravo de instrumento (art. 80, incs. IV e V, do CPC); e a duas porque, como
alhures lembrado, “a eficácia de imutabilidade
e indiscutibilidade
da coisa
julgada material se projeta para o futuro. Isto quer dizer que, produzida
a coisa
julgada material, as questões
decididas,
além de imutáveis,
são indiscutíveis,

quer no mesmo quer em outro processo”
(Ap. s/ Rev. 538.400
1a Câm.
Rel.
Renato Sartorelli, j. 26.01.99).
E tampouco há se falar em minoração do volume
condenatório com esteio no artigo 537, §1o4, do CPC, dispositivo a alicerçar, em
sede de cumprimento de sentença, a redução da multa cominatória voltada à
“efetivação
da tutela específica
ou a obtenção
de tutela pelo resultado
prático
4 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§1o. O juiz, poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que: I
se tornou insuficiente ou excessiva; II
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200105-61.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9632 RY 7/7
equivalente”
(art. 536, caput 5, CPC), hipótese diversa, como visto, da nestes em
discussão - multa por litigância de má-fé.
Basta.
Não se conhece, destarte, nesses termos, pelo meu voto,
do recurso aparelhado.
TÉRCIO PIRES
Relator
5 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.